Tribunal: TJBA
Processo: 8034757-92.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8034757-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECRETO JUDICIÁRIO 341/2015. ARTIGO 24 DA LEI Nº 12.153/2009. VEDAÇÃO EXPRESSA À REDISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM COM ATRIBUIÇÃO FAZENDÁRIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, embora absoluta após sua instalação, não alcança as demandas ajuizadas anteriormente, por força da vedação expressa contida no artigo 24 da Lei Federal nº 12.153/2009. 2. A ação revisional de benefício previdenciário ajuizada em 26 de maio de 2006, portanto, aproximadamente nove anos antes da instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública em Salvador (28 de abril de 2015), não pode ser redistribuída à unidade especializada. 3. A competência permanece vinculada ao juízo comum com atribuição fazendária onde a ação foi originariamente distribuída, devendo ser observado, contudo, o rito especial estabelecido pela Lei nº 12.153/2009. 4. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n. 8034757-92.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)